Tribunal: TJDFT
Processo: 0705313-29.2019.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO PENAL. PENAL. LEI 8.069/90. CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSÍVEL. COMPROVADAS MATERIALIDADE E AUTORIA. APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES. ACERTADA. QUATRO CRIMES PRATICADOS MEDIANTE UMA SÓ AÇÃO. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INVIÁVEL. COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. A absolvição dos crimes de corrupção de menor mostra-se inviável quando todo o conjunto probatório demonstrar, inequivocamente, a prática de 02 (dois) crimes de corrupção de menor em concurso formal com 02 (dois) crimes de roubo majorados.
2. Aplica-se o concurso formal de crimes quando praticados 02 (dois) ou mais crimes, mediante uma só ação, o que configura o caso em análise, não sendo possível a aplicação do instituto da continuidade delitiva prevista no artigo 71, caput, do Código Penal.
3. O Superior Tribunal de Justiça já firmou jurisprudência no sentido de que, caso o réu beneficiário de justiça gratuita seja condenado ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, o pagamento ficará sobrestado, enquanto perdurar seu estado de pobreza, pelo prazo de 05 (cinco) anos, quando então a obrigação estará extinta, conforme determina o artigo 98, § 3o, do Novo Código de Processo Civil – Lei no 13.105/2015, sendo competente para a concessão do benefício de suspensão da exigibilidade do pagamento o Juízo da Execução Penal.
4. Negado provimento aos recursos.